Tribunal: TJSP
Processo: 1502615-60.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante, em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes – Apreensão de noventa porções de "crack", com peso aproximado de 68,99 gramas, de vinte e três porções de cocaína, com peso aproximado de 51,56 gramas, de cento e cinqüenta e quatro porções de

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante, em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes – Apreensão de noventa porções de "crack", com peso aproximado de 68,99 gramas, de vinte e três porções de cocaína, com peso aproximado de 51,56 gramas, de cento e cinqüenta e quatro porções de maconha, com peso aproximado de 448,4 gramas, e de um tijolo de maconha, com peso aproximado de 698,11 gramas – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, haja vista a quantidade, a variedade, bem como a natureza deletéria da cocaína e do "crack" – Redução da fração de acréscimo da pena, eis que afastados os maus antecedentes, lastreados em certidões criminais que não indicam condenação definitiva – Aumento da pena pela reincidência específica – Redução da fração de aumento – Adequação da pena – Redutor do artigo 33 §4o inapropriado à hipótese dos autos – Réu reincidente – Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a gravidade singular do delito – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502615-60.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PAULO
HENRIQUE ASTOLFI ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO PARA REDUZIR A PENA DO RÉU A 07 ANOS DE
RECLUSÃO E 699 DIAS-MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502615-60.2019.8.26.0344 -Voto no 14765
2
Voto no 14765
Apelação no 1502615-60.2019.8.26.0344
Comarca de Marília
Apelante: Paulo Henrique Astolfi Alves
Apelada: Justiça Pública
MMa. Juíza Doutora Josiane Patricia Cabrini
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de drogas Materialidade e autoria
do delito comprovadas Provas suficientes à condenação Réu
preso em flagrante, em conhecido ponto de tráfico de
entorpecentes Apreensão de noventa porções de “crack”, com
peso aproximado de 68,99 gramas, de vinte e três porções de
cocaína, com peso aproximado de 51,56 gramas, de cento e
cinqüenta e quatro porções de maconha, com peso aproximado de
448,4 gramas, e de um tijolo de maconha, com peso aproximado
de 698,11 gramas Fatores que, associados à prova produzida,
levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao
consumo de terceiros Óbice à desclassificação para o artigo 28
da Lei de Drogas Condenação mantida Pena-base fixada acima
do mínimo legal, haja vista a quantidade, a variedade, bem como a
natureza deletéria da cocaína e do “crack” Redução da fração de
acréscimo da pena, eis que afastados os maus antecedentes,
lastreados em certidões criminais que não indicam condenação
definitiva
Aumento da pena pela reincidência específica –
Redução da fração de aumento Adequação da pena Redutor do
artigo 33 §4o inapropriado à hipótese dos autos Réu reincidente
Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado
Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990
Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos Mercê incompatível com a gravidade
singular do delito Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502615-60.2019.8.26.0344 -Voto no 14765
3
PAULO
HENRIQUE
ASTOLFI
ALVES
foi
condenado a cumprir a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e ao
pagamento do valor correspondente a 888 dias-multa em seu mínimo unitário, em
regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, o réu apela. Busca a sua absolvição, sob o
argumento de insuficiência probatória. Alternativamente pretende a redução da pena
e a fixação de regime prisional mais brando.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 02 de junho de 2019, por
volta das 12,37 horas, na Rua Jácomo Bertolini no 32, cidade de Marília, PAULO
HENRIQUE ASTOLFI ALVES trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros,
noventa porções de “crack”, com peso aproximado de 68,99 gramas, vinte e três
porções de cocaína, com peso aproximado de 51,56 gramas, cento e cinqüenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502615-60.2019.8.26.0344 -Voto no 14765
4
quatro porções de maconha, com peso aproximado de 448,4 gramas, e um tijolo de
maconha, com peso aproximado de 698,11 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes quando avistaram o
acusado na via pública e de imediato desconfiaram de sua conduta, eis que ao notar
a aproximação policial ele dispensou duas sacolas e empreendeu fuga, de sorte que
o perseguiram e fizeram a sua abordagem.
Submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado em seu poder, mas os policiais constataram que ele havia dispensado
duas sacolas, uma delas contendo noventa porções de “crack”, e a outra sacola
contendo cento e três porções de maconha.
Em continuidade à diligência e contando com o auxílio
de cães farejadores, os policiais localizaram, próximo ao réu, vinte e três porções de
cocaína, cinqüenta e uma porções de maconha, e mais um tijolo desta mesma
substância.

Por isso, os policiais deram voz de prisão ao réu e o
conduziram ao distrito policial.
Tal circunstância deixa certa a materialidade do delito,
haja vista o teor laudo de exame químico-toxicológico, e não ocorre de modo
diverso com a autoria.
Interrogado na fase administrativa da investigação, o réu
permaneceu silente, mas em Juízo ele negou a acusação, alegando que nada de
ilícito foi localizado em seu poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502615-60.2019.8.26.0344 -Voto no 14765
5
Por sua vez, os policiais militares Marcos Rodrigues
Messias e Marcos Aurélio Messias, ouvidos nas duas fases da persecução penal,
deram conta de que realizavam patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de
entorpecentes, quando avistaram o acusado na via pública e de imediato
desconfiaram de sua conduta, notando quando ele dispensou duas sacolas ao solo e
empreendeu fuga, de modo que o perseguiram e o abordaram.
De acordo ainda com o relato destes policiais, eles
apreenderam tais sacolas, uma delas contendo porções de “crack”, e a outra
contendo porções de maconha. Disseram também que em seguida, contando com o
auxílio de cães farejadores, eles localizaram, próximo ao acusado, porções de
cocaína, de maconha, além de um tijolo maior desta última substância.
Convém ressaltar que não consta dos autos que os
policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu,
deixando certa a legitimidade de suas declarações, mesmo porque não
desconstituídas por quaisquer outros elementos de convicção, até porque não o
conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão impedidos de depor,
nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem
razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502615-60.2019.8.26.0344 -Voto no 14765
6
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula
desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Aliás, a forma como estava embalada a droga, a
quantidade e a variedade, além da própria circunstância da prisão do réu,
surpreendido em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, quando dispensou
entorpecente ao solo, não deixam dúvida quanto à atuação no comércio ilegal.
Ademais, o réu não fez demonstração alguma de
atividade lícita, tornando improvável a obtenção de tal quantidade de entorpecente
de outra forma que não o comércio ilegal, ou até mesmo por conta do envolvimento
com outros indivíduos versados na mesma criminalidade.
Por fim, comprovada a finalidade da posse do
entorpecente, há óbice intransponível à eventual desclassificação para uso próprio.
A condição de usuário não impede a posse, guarda ou transporte de entorpecente
para fins de entrega a terceiros.
Vale consignar que o passado do réu não o recomenda,
tratando-se de agente reincidente específico.
Portanto, a condenação do acusado era medida de rigor.
Mas, a pena-base está a merecer reparo, pois para a sua
fixação acima do mínimo legal foram considerados, além da quantidade, da
variedade e da natureza deletéria da droga apreendida, seus antecedentes, lastreados
em folha de antecedentes que não indica condenação definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502615-60.2019.8.26.0344 -Voto no 14765
7
Deste modo, a míngua de maus antecedentes, entendo
que a fração de acréscimo de 1/3 foi exacerbada e que a fração de 1/6 é suficiente à
prevenção e reprovação da conduta, apurando a pena-base de 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, ante a circunstância
agravante da reincidência específica, entendo que o acréscimo da pena em 1/3 foi
exacerbado e que a fração de 1/5 é suficiente à prevenção e reprovação da conduta.
Deste modo, reduzo a fração de acréscimo para 1/5,
tornando a pena definitiva em 07 anos de reclusão e 699 dias-multa em seu valor
mínimo unitário.
De outra parte, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06; a benesse
encontra óbice na reincidência do réu.
Quanto ao regime de pena fixado, posto que estabelecido
em conformidade com o mandamento legal contido no parágrafo 1o, do artigo 2o, da
lei 8.072/90, assim há de ser mantido, não ocorrendo de forma diversa com a
negativa da substituição da pena privativa de liberdade.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502615-60.2019.8.26.0344 -Voto no 14765
8
entendimento.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo trafico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática do comércio
ilegal, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela
pena restritiva de direitos.

O número expressivo de pessoas que poderiam ser
servidas com as drogas, tal a quantidade e a variedade de porções individuais, bem
demonstram a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena
no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das
medidas alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502615-60.2019.8.26.0344 -Voto no 14765
9
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO PARA REDUZIR A PENA DO RÉU A 07 ANOS
DE RECLUSÃO E 699 DIAS-MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO
UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ANDRADE DE CASTRO
RELATOR